Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. ENTE PÚBLICO RECORRENTE QUE DEVE FIGURAR NA POSIÇÃO DE DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) avaliar a necessidade de suspensão do curso do processo de origem diante da configuração da hipótese de prejudicialidade externa; b) definir se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021; e c) determinar se o Distrito Federal pode figurar na posição de devedor nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença inaugurado, na origem, pelo agravado.
2. O ajuizamento, pelo ente público recorrente, de ação rescisória com o intuito de obter a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação coletiva em favor da entidade sindical não impede o seu cumprimento, de modo individual, pela credora substituída, sobretudo diante do indeferimento da tutela provisória requerida pelo Distrito Federal.
3. No que concerne à alegação de inexigibilidade da obrigação imposta ao recorrente deve ser observado que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos de apelação interpostos pelas partes nos autos do processo coletivo instaurado pela entidade sindical, deliberou, de modo claro e objetivo, no sentido da inaplicabilidade ao caso concreto da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do tema no 864, submetido à sistemática da repercussão geral. 3.1. Além disso, ao indeferir a tutela provisória requerida pelo Distrito Federal nos autos de processo instaurado pelo ajuizamento de ação rescisória, a Eminente Relatora reafirmou com precisão a inaplicabilidade do tema de repercussão geral no 864, suscitado pelo ente devedor nas presentes razões recursais, ao caso em análise.
4. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 4.1. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pelo recorrente em sua impugnação, reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e acobertado pelos efeitos da coisa julgada.
5. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índica SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 5.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”.
6. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). 6.1. As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas.
7. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. 7.1. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito.
8. Em relação à afirmada inviabilidade de figurar, o recorrente, na posição de devedor é perceptível que a sentença ora em fase de cumprimento, proferida nos autos do processo coletivo deflagrado pela entidade sindical, impôs ao Distrito Federal, e não ao IPREV, a obrigação de pagar ora em debate, sem fazer qualquer delimitação subjetiva em relação aos servidores beneficiados. 8.1. Ademais, diante do trânsito em julgado, os elementos eficaciais constituídos no pronunciamento judicial não podem ser alterados por meio do instrumento processual concernente à impugnação ao cumprimento de sentença, de acordo com as regras previstas nos artigos 502 a 508, todos do Código de Processo Civil.
9. Recurso conhecido e desprovido.